Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719275-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYO DISTRIBUIDORA LTDA APELANTE - ADESIVO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAYO DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO Com base no art. 10 do CPC[1], intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 75213497 no prazo de cinco dias úteis, contados em dobro (art. 183 do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.